Tribunal: TJES
Processo: 0000050-62.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-62.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR APLIGIO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. CONFISSÃO DO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que condenou o recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, e 209 dias-multa, em regime inicial aberto.
2. A defesa postula: (i) a absolvição, com fundamento na insuficiência probatória; e (ii) o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões a serem analisadas:
(i) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, e;
(ii) se o defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Resistência, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico, que atestam a apreensão de 06 buchas de maconha e 33 pedras de crack.
5. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são firmes e harmônicos ao apontarem que a droga foi encontrada na mochila do recorrente, dentro do veículo abordado, circunstância que foi corroborada pela confissão do réu em juízo.
6. Nos termos da jurisprudência consolidada, os depoimentos de policiais são prova idônea, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, sendo, muitas vezes, os únicos elementos para elucidação dos fatos. Não há nos autos qualquer indício de interesse pessoal dos policiais na apuração, ou de inconsistência em seus relatos, que permanecem alinhados com o restante do conjunto probatório.
7. O recorrente, embora tenha confessado a posse da droga, apresentou uma justificativa pouco crível, alegando que havia encontrado os entorpecentes na rua e pretendia devolvê-los ao dono. Tal narrativa não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para afastar a condenação.
8. O conjunto probatório é suficiente e harmônico para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
9. Reconhece-se o direito do defensor dativo a honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia. Considerando a baixa complexidade da causa e a atuação efetiva na interposição do recurso e na apresentação das razões recursais, fixam-se honorários a serem pagos pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 1.839.754, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 03/12/2021; TJES, APCr 0012345-67.2019.8.08.0048, Rel. Desª Vânia Massad Campos, DJES 10/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000050-62.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR APLIGIO GOMES

Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO MONTEIRO DIAS

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
João Vitor Apligio Gomes
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo
(
id. 10844961
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, narra, em resumo, o
s seguintes fatos
:

Consta dos autos do inquérito Policial. n° 01 8/2023, em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 28/04/2023 as 09h54min, na Avenida João Felipe, s/n, Centro, neste Município de Alto Rio Novo/ES, o denunciado JOÃO VITOR APLIGIO GOMES foi preso em flagrante delito, pois, de forma livre e consciente, guardava, sem autorização ou em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, para co
m
ercializar a terceiros, 33 (trinta e três) pedras de substância análoga a crack, praticando assim, o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Segundo consta no BU no 50997676, no dia e hora mencionados no BU, a Polícia Militar recebeu informação de que havia quatro indivíduos próximos ao Posto Imperial, apresentando atitude suspeita. A guarnição se deslocou e avistou os suspeitos dentro de u
m
Fiat Uno, de cor prata, placa MPPOD49 que tentaram desviar da viatura sendo posteriormente abordados. Estes foram identificados como sendo o denunciado JOÃO VITOR APLIGIO GOMES e as pessoas de ROGER PERICLES FERREIRA DOS REIS, ADILSON WAGNER DE SOUZA SENA, MARCOS FELIPE SOUZA CARDOSO.

No momento em que tentaram se desviar da viatura, fo
i
dispensada pela janela do veículo urna sacola contendo 04 buchas de maconha que ficou comprovado pertencerem a ADILSON WAGNER DE SOUZA SENA que confessou serem para seu uso. Já no momento da abordagem o denunciado JOÃO VITOR APLIGIO GOMES tentou novamente fugir tendo sido contido pela guarnição co
m
o uso moderado da forca conforme auto de resistência de f
l
. 19. Dentro do veículo foi localizada uma mochila de propriedade de JOÃO VITOR contendo u
m
tubo transparente onde estavam acondicionadas 33 pedras de crack e 01 bucha de maconha. Fora
m
também localizadas no interior do carro mais 02 buchas e 01 cigarro de maconha que pertenciam a ADILSON e MARCOS FELIPE para uso pessoal. As medidas em relação a estes já foram adotadas no TC n° 006/2023.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
e 0
1
(
um
) m
ês
de reclusão
,
e pagamento de

209
(
duzentos e nove
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 10844974
, a defesa requer a absolvição do recorrente
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Outrossim, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou em segunda instância.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Boletim Unificado às fls. 07/10, do
Auto de Resistência à fl. 22, do
Auto de Apreensão
à
s
fl
s
.
82/83
, do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à
fl.
84
,
e
do
Laudo de Exame Químico
à fl.
194
,
que atestam a apreensão de
06 (seis) buchas de maconha e 33 (trinta e três) pedras de crack.

Quanto à
autoria
do crime,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
a respeito

d
a qual passarei a dissertar.

De início, vejamos o que relata o policial militar Diogo Furtado Ferreira Butilheiro, ainda em sede investigativa, às fls. 66/67 dos autos físicos:

Q
ue durante patrulhamento de rotina, recebemos a informação de populares de que 4 i
ndivíduos
estariam próximo ao posto imperial e estariam em atitude muito suspeita; que informo que ao chegarmos no local mencionado, avistamos quatro indivíduos a
b
ordo de um veículo fiat uno de cor prata placa MPPOD49, indivíduos estes não conhecidos pela guarnição de serviço; que os suspeitos tentaram desviar
o
caminho pelo qual transitavam ap
ó
s se deparar com a viatura policial; que informo que em determinado momento
A
dison
W
agner arremessou uma sacola pela janela do veículo, que ao verificarmos foi constato ser 4 buchas de substância análoga a maconha; diante do ocorrido, iniciamos um acompanhamento, sendo
o
veículo abordado ainda na avenida
João
Felipe; que informo que ao realizarmos a abordagem,
o
nacional
J
oão
V
itor tentou fuga, sendo necessário
o
uso moderad
o
da força para a necessária algemaç
ão
; que tal fato resultou em pequenas escoria
çõ
es em seu joelho dire
i
to; que em ato con
tí
nuo, realizamos a b
u
sca pessoal nos demais envolvidos sendo identificado
o
motorista como sendo
o
naciona
l

R
oger
P
ericles ferreira,
o carona M arcos F elipe, o nacional A dison W
agner de
S
o
uz
a; que informo que ao realizar a revista no ve
ículo
foi encontrado em um tubo transparente 33 pedras de subst
ânci
a análoga a crack, tal substância estava no
b
anco de trás onde estava
João
Vitor e
M
arcos
F
el
i
pe que ainda em bus
c
a pelo veículo, foram encontradas 2 bu
c
has de substância análoga a maconha ao freio de mão do ve
í
culo; que diante do ocorrido, conduzimos as partes at
é
a presença da autoridade competente, para as medidas cabíveis;
[...]
que ao quest
i
onar os i
ndivíduos
sobre os mat
e
riais ilícitos,
A
dison informou ser
o
proprietário das
buchas

de
maconha
e
confirm
o
u aso pol
iciai
s que ele foi q
u
em arremessou a sacola pela janela; q
u
e quanto as pedras de crack, nenhum dos suspeitos inform
o
u assumiu a propriedade ou mencionou ser
o
proprietário; que
o
indiv
í
duo
João
Vitor possu
i
passagens por tráfico
de
entorpecente
e

as pedras de crack foram encontradas na
s
mochilas de
João

Vitor
sendo que este acompanhou a revista pessoal
e
confirmou que a mochila era
de
sua propriedade
,
bem com as pedras de crack encontradas em sua mochila
; que quanto as duas b
u
chas de maconha que estava dentro do ve
í
culo, próximo a marcha, a pessoa de
M
arcos
F
elipe assumiu a propriedade do material informando que era para seu consumo; que
o
motorist
a
, do ve
íc
ulo
R
oger
P
ericles ferreira informou logo a
o
ser abordado que dentro do ve
í
culo havia entorpecente, mas não assumiu a propriedade do material sendo
o
material dos demais envolv
ido
s;

Posteriormente, à fl. 206, ao prestar depoimento em juízo, o agente de segurança pública ratificou toda a narrativa, afirmando que “
encontraram mais drogas na mochila que estava dentro do carro dos indivíduos; que os indivíduos declararam que João Vitor era o proprietário das drogas apreendidas; que ele disse que a mochila era dele e a droga era dele.
”.

No mesmo sentido foi o relato do policial militar Marcelo Oliveira Leite em sede judicial à fl. 206, oportunidade em que “
realizaram uma busca no veículo e encontraram dentro da mochila do João Vitor um recipiente contendo 33 (trinta e três) pedras de crack
”.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que
encontraram 33 (trinta e três) pedras de crack prontas para a comercialização dentro da mochila do apelante.

Quanto ao réu, ao ser ouvido em juízo, à fl. 206, confessou que as drogas apreendidas estavam em sua mochila, negando, em contrapartida, a traficância, justificando a posse das drogas com amparo em versão pouco crível, de que havia achado os entorpecentes na rua, e devolveria para o dono ao final do dia.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo cri
me
previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Droga
,

não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Por fim, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante, Dr.
Gustavo Monteiro Dias – OAB/ES nº 29.322
, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)